Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (CID C71). MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. CITOSAL (LOMUSTINA) e NATULAN (PROCARBAZINA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NO ROL DA ANS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DADA PELA ANVISA. RESOLUÇÃO RDC No 8/2014 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1/2014. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que condenou o plano de saúde a custear o tratamento do Autor, acometido por neoplasia maligna do encéfalo (CID C71), com a utilização dos medicamentos antineoplásicos CITOSAL 10mg/CITOSAL 40mg (LOMUSTINA) e NATULAN 50mg (PROCARBAZINA), na forma prescrita pelo médico assistente.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o Réu/Apelante é fornecedor do plano de saúde e o Autor/Apelado é destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, aplicável à hipótese, nos termos da Súmula no 608 do c. STJ, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois, a Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso II, alínea ‘g’), independentemente de previsão no rol da ANS, sendo este, também, o entendimento do c. STJ, no julgamento do EREsp no 1886929/SP. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Incide, também, no caso concreto, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois a indicação dos remédios antineoplásicos pelo médico que assiste o Autor/Apelado fundamenta-se em “Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Tumor Cerebral no Adulto” aprovadas pela Portaria Conjunta no 7, de 13/4/2020 do Ministério da Saúde, com base no Relatório de Recomendação no 521 de Março de 2020 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS).
5. Quanto ao fármaco NATULAN (PROCARBAZINA), embora conste dos autos que o registro da procarbazina na ANVISA está vencido desde agosto de 2006, a Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC no 8, de 28 de fevereiro de 2014, aprovou a importação do remédio, em caráter excepcional, mediante deferimento de Licença de Importação de medicamentos constantes na Instrução Normativa no 1, aprovada na mesma data, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento “cloridrato de procarbazina” (item 34). Precedentes do TJDFT.
6. Além desse aspecto, existe Nota Técnica favorável do Natjus, esclarecendo que “apesar da Procarbazina ter seu registro inativo na ANVISA e não estar disponível para compra no Brasil, o medicamento é indicado para o tratamento quimioterápico da condição em questão e faz parte do DDT e guideline da SBOC” e “que o outro tratamento quimioterápico para a condição em questão, a Temozolamida, também não está disponível no SUS”.
7. Constatada, portanto, a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento do Autor/Apelado com os medicamentos antineoplásicos indicados pelo médico assistente.
8. Apelação conhecida e não provida.